Tribunal: TJPA
Processo: 0812471-69.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812471-69.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA/PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES. OBRIGAÇÃO MUNICIPAL.
ARTIGOS 196 E 225, § 1º, VIII, DA CRFB/88. LEI FEDERAL Nº 8080/1990 E
PORTARIA Nº 52/2002 DA FUNASA.

SAÚDE PÚBLICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do C. STF, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas pode ocorrer em casos excepcionais para garantir direitos essenciais e coletivos, com flagrante omissão no cumprimento de dever constitucional.

2.
O art. 225, § 1º, VIII, da CRFB/88 dispõe que compete ao poder público proteger a fauna e a flora, assim como a imprescindibilidade da pretensão em tela se evidencia uma vez que o controle de zoonoses é essencial na proteção da saúde pública (art. 196 da CRFB/88), sobretudo diante das contaminações decorrentes da ausência de vigilância epidemiológica. Artigo 18, IV, alínea “a”, da Lei Federal nº 8080/1990 e Portaria nº 52/2002 da FUNASA.

3.
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 04 de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPPA,
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, resolvendo o mérito da controvérsia,
julgo procedentes
os pedidos contidos na inicial da Ação C
vil Pública em face do Município de Ananindeua, razão pela qual, condeno o Município de Ananindeua, nos seguintes termos:

1) Proceda à construção de um Centro de Controle de Zoonoses e fatores biológicos de risco – Tipo 2 (CCZ2), no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa e sanções legais cabíveis a presente demanda.

Advirto que, para o caso de descumprimento, sujeitarão os responsáveis às sanções civis, penais e administrativas, dentre as quais se destaca a lavratura de Termo Circunstanciado pela prática do ilícito de desobediência (art. 330 CP), remessa dos autos ao Ministério Público para que seja apurado eventual ato de improbidade administrativa, encaminhamento aos órgãos competentes para apuração de eventual crime de responsabilidade, afastamento do cargo, dentre outras, nos moldes do art. 11 da lei 7.347/85.

Intime-se ainda, pessoalmente o Secretário Municipal de Saúde e o Prefeito do Município, para o cumprimento da sentença.”

Historiam os autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública visando a construção de um Centro de Controle de Zoonoses e fatores biológicos de risco – Tipo 2 (CCZ2), tendo a necessidade de vigilância e controle ambiental, pelo manejo e controle das populações animais, visando à profilaxia das zoonoses e doenças transmitidas por vetores.

Foi narrado que a necessidade de implantação do serviço já consta desde a Lei Municipal n° 2.186 de 2006, destacando se tratar de questão de saúde pública. Consta, ainda, a existência de processo licitatório nº 9147/2020 que teria selecionado a empresa Mais Brasil Construtoras responsável para execução do projeto de construção do centro.

Inconformado com a sentença de procedência do pedido, Município de Ananindeua interpõe recurso de apelação, pugnando pela concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a construção do Centro de Controle de Zoonoses e fatores biológicos de risco – Tipo 2 (CCZ2) no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Argumenta que, em 14 de dezembro de 2020, ocorreu a celebração do contrato de nº 002.14.12.2020, entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Mais Brasil Construtora Eireli (CNPJ sob o n° 26.916.786/0001-85), que ficou responsável pela execução de serviços para a implantação da Unidade de Vigilância de Zoonoses, no Município de Ananindeua, na modalidade foi a Tomada de Preços (TP.2020.011.PMA.SESAU).

Defende que em momento algum a Secretaria Municipal de Saúde eximiu-se para a implantação da referida Unidade, visto que se encontra em andamento.

Aponta que os tramites de construção estão sendo cumpridos, não estando o Município inerte, razão pela qual não deve ser aplicada qualquer penalidade.

Alega que a probabilidade de direito do apelante resta evidenciada uma vez que o Município não possui responsabilidade pela não concretização da construção do centro de zoonoses.

Dessa forma, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da sentença para declarar a improcedência do pedido inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo
Parquet
de Primeira Instância

(Id. 7305222).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Por meio da decisão interlocutória de Id. 10477804 neguei o pedido de efeito suspensivo e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o órgão ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso e confirmação da sentença de piso.

Após, retornaram-me conclusos.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, verifico que o juízo sentenciante julgou procedente o pedido inicial, determinando a construção de um Centro de Controle de Zoonoses e de fatores biológicos de risco – Tipo 2 (CCZ2), no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa e sanções legais cabíveis.

Cumpre ressaltar, de início, que as razões recursais se apresentam de forma genérica e não contestam a necessidade da construção do centro referido, limitando-se em alegar que já foi firmado contratação com empresa responsável e que o Município não restaria inerte, reconhecendo, assim, sua obrigação.

Também entendo que a decisão combatida se mostra razoável, inclusive quanto ao prazo estabelecido, uma vez que foi fixado de forma adequada e proporcional, com evidente cautela judicial na determinação.

Nesse sentido, não verifico verossimilhança nas alegações do apelante, inclusive porque não se evidencia quaisquer provas nos autos acerca do andamento das obras.

Acerca da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, nos termos da jurisprudência do C. STF, tal hipótese é viável em casos excepcionais para garantir direitos essenciais e coletivos, com flagrante omissão no cumprimento de dever constitucional
, sem motivação justa ou razoável.

Ilustrativamente, o seguinte julgado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O
Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(ARE 827568 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)

Com efeito,
a Constituição Federal de 1988 estabelece em seu artigo 127, caput, a competência do Ministério Público para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Sobre o tema trazido aos autos,
o
art. 225, § 1º, VIII, da CRFB/88 dispõe que compete ao poder público proteger a fauna e a flora
, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Além da proteção dos animais,
a imprescindibilidade da pretensão em tela se evidencia
diante da legislação sanitária vigente, como bem destacado pelo juízo de piso,
uma vez que o controle de zoonoses é essencial na proteção da saúde pública (art. 196 da CRFB/88), sobretudo diante das contaminações decorrentes da ausência de
vigilância epidemiológica
.

Conforme elencado na petição inicial da Ação Civil Pública, a
Lei Federal nº 8080/1990
, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, em seu
artigo 18, IV, alínea “a”
, estabelece a obrigação do Município, dentro do Sistema Único de Saúde, de executar os serviços de vigilância epidemiológica, incluindo-se zoonoses.

Acrescente-se que, na
Portaria nº 52
, de 27 de fevereiro de 2002, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no uso das atribuições que lhe confere o artigo 18 do Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 3.450, de 9 de maio de 2000, estabeleceu diretrizes para projetos físicos de Unidades de Zoonoses e Fatores Biológicos de Risco
, indicando que
“
Para população de 100.000 a 500.000 habitantes”
, tem-se a necessidade do
“Centro de controle de zoonoses e fatores biológicos de risco – Tipo 2 (CCZ2)”
, a fim de desenvolver atividades de controle de populações animais, entomologia e controle de vetores, sendo referência para municípios de porte compatível com o Município de Ananindeua.

A propósito, pronuncia-se a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS. PRETENSA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS/ DANO MORAL COLETIVO. Parcial admissibilidade. Inocorrência de afronta ao princípio da tripartição de poderes. Política pública que deve ser implementada pelo ente municipal, a fim de salvaguardar um meio ambiente equilibrado a todos os moradores de Jardinópolis.
Necessária construção/finalização de um centro de controle de zoonose, devidamente aparelhado, cujas atividades de recolhimento de animais abandonados, castração, vacinação, tratamento veterinário adequado e registro para adoções devem ser regularmente realizadas por servidores treinados e capacitados, inclusive para se valer da eutanásia somente nos cães e gatos portadores de doenças infecto-contagiosas que ofereçam potencial risco à vida/saúde humana. Inteligência dos artigos 196 e 225, § 1º, inciso VII, da CF c.c. artigos 1º e 2º da Lei Estadual nº 12.961/08 c.c. artigo 11 da Lei Estadual nº 11.977/05 (Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo) c .c. Lei Municipal nº 2.303/99.
Dano ambiental/dano moral coletivo não caracterizado. Ação julgada improcedente em 1º grau. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10002838620178260300 SP 1000283-86.2017.8.26.0300, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 16/03/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2020)

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REATIVAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE JUARA
— NECESSIDADE DE OBSERVAR AS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA REGULAR FUNCIONAMENTO — PRESERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA — IMPRESCINDIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA — SACRIFÍCIO DE TODA A COLETIVIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
. Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa ou tardia na preservação da saúde pública, a interferência do Poder Judiciário a determinar a adoção das medidas necessárias para regular funcionamento do Centro de Controle de Zoonoses, é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada.
Como a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar pelo meio, que, bastante para assegurar a efetividade da prestação, recaia na pessoa do próprio renitente ao cumprimento da ordem judicial. Sentença retificada em parte.

(TJ-MT 00013598920168110018 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO - CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS -
CENTRO DE ZOONOSES - OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO
- MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
De acordo com o art. 225, § 1º, VII, da CR/88, incumbe ao Poder Público proteger a fauna e a flora, sendo vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Compete ao Município a captação de animais de rua em situação de abandono, o controle da população, abrigamento e implementação de centro de controle de zoonoses
. É possível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1474665/RS, julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10431150023429001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 05/06/2020)

Por fim, faz-se oportuno pontuar que o Município de Ananindeua, ora apelante, não refuta ou nega os fundamentos e fatos indicados pelo órgão ministerial, implicando, aparentemente, no reconhecimento da veracidade e procedência destes.

Assim, na hipótese dos autos, entendo como adequado e prudente o entendimento adotado pelo juízo de piso,
nos termos dos fundamentos e da jurisprudência supracitada.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço e

nego provimento ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/12/2023